Tribunal: TJMT
Processo: 1012954-98.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012954-98.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOEMIA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 172.212.001-06 (APELANTE), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELADO), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), RICARDO ROCHA DOURADO - CPF: 038.057.561-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MORAIS ALVES - CPF: 049.681.011-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CORREIA NETO - CPF: 665.291.238-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA MARSOLA XAVIER - CPF: 453.538.751-68 (TESTEMUNHA), FRANCISCA FERREIRA ANDRADE - CPF: 992.973.291-87 (TESTEMUNHA), SIRLENE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 986.864.886-68 (TESTEMUNHA), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSE EXCLUSIVA POR COERDEIRO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Usucapião Extraordinária, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de imóvel integrante de acervo hereditário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de interesse processual para a propositura de ação de usucapião por herdeiro que alega exercer posse exclusiva sobre imóvel integrante de acervo hereditário, afastando-se a tese de que o inventário seria a única via adequada para a transmissão do domínio.

III. Razões de decidir

3. O princípio da
saisine
, que estabelece um condomínio
pro indiviso
sobre o acervo hereditário, não representa um óbice absoluto à aquisição da propriedade pela usucapião por um dos coerdeiros, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A viabilidade da usucapião por herdeiro condiciona-se à demonstração da inversão do caráter da posse, que deixa de ser exercida em nome dos demais sucessores e passa a ser exclusiva, com manifesta intenção de domínio.

5. A análise sobre a exclusividade da posse e a inversão de seu caráter constitui matéria de mérito, que demanda a devida instrução probatória.

6. A extinção liminar do processo por inadequação da via eleita configura erro de procedimento e cerceamento do direito à produção de prova, violando a primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:
"1. O coerdeiro detém interesse processual para pleitear a usucapião de imóvel integrante do acervo hereditário, não sendo o inventário a via exclusiva para a aquisição da propriedade. 2. A demonstração da inversão do caráter da posse, com o exercício de atos possessórios exclusivos e com ânimo de dono, constitui matéria de mérito, cujo exame demanda dilação probatória, sendo vedada a extinção prematura do feito por inadequação da via eleita."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.784 e 1.791; Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.631.859/SP e REsp nº 1.840.023/MG. TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10047783320258110003, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NOEMIA MOREIRA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da A
ção de Usucapião Extraordinária
ajuizada contra a
CONSTRUTORA VICKY LTDA
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita.

Inconformada, a autora, assistida pela Defensoria Pública, insurge-se sustentando que a sentença merece reforma, pois a via da usucapião foi eleita não como forma de burlar o procedimento sucessório, mas como a única medida juridicamente viável e financeiramente acessível para regularizar a propriedade, dada sua condição de hipossuficiência econômica, que a impede de arcar com os custos de um inventário.

Afirma exercer posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
por mais de 44 anos, eis que reside no imóvel desde 11/05/1981, preenchendo os requisitos legais para a prescrição aquisitiva, pugnando, assim, pela aplicação dos princípios constitucionais do acesso à justiça, da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana. Por fim, pleiteia o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Em contrarrazões (Id. 325287850), a requerida/apelada Construtora Vicky Ltda esclareceu não possuir qualquer interesse no imóvel, confirmando que o alienou ao genitor da apelante há mais de 44 anos e, desde então, não detém qualquer vínculo ou direito sobre o bem, afirmando não oferecer resistência à pretensão da autora, concordando com o reconhecimento da usucapião.

Por fim, limitou-se a requerer que, em caso de eventual procedência da ação, não seja condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, por não ter dado causa à demanda nem apresentado oposição ao pedido.

Por meio da decisão de Id. 328267357, foi deferida a justiça gratuita à apelante e determinado o envio dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, a qual deixou de opinar por não vislumbrar interesse público, conforme Id. 328495860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NOEMIA MOREIRA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da A
ção de Usucapião Extraordinária
ajuizada contra a
CONSTRUTORA VICKY LTDA
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença recorrida assentou:

“Vistos e examinados.

Trata-se de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
ajuizada por
NOEMIA MOREIRA DE SOUZA
em face de
CONSTRUTORA VICKY LTDA
, com a finalidade de ver declarada a aquisição originária da propriedade do imóvel matriculado sob o n.º 129.278 no Registro Geral de Imóveis de Rondonópolis/MT, situado nesta comarca.

Narra a parte autora, em apertada síntese, que: i) o imóvel foi adquirido informalmente por seus genitores, por meio de contrato particular celebrado com a empresa demandada; ii) após o falecimento de seus pais, ocorridos em 1989 e 1992, passou a exercer posse mansa, pacífica e contínua sobre o bem, com exclusividade e
animus domini,
desde então; iii) não houve abertura de inventário, nem formalização da aquisição originária pelos genitores.

Instada ao cumprimento do despacho de ID n.º 194716681, que determinava a emenda da petição inicial para esclarecimentos sobre a origem possessória, existência de inventário, coerdeiros, e justificativa da via eleita, a requerente apresentou manifestação através da Defensoria Pública, reiterando o interesse de agir na via da usucapião, alegando a precariedade social e econômica em que se encontra.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação deve ser indeferida, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via eleita à pretensão deduzida em juízo.

Com efeito, o instituto da usucapião extraordinária, disciplinado nos arts. 1.238 e seguintes do Código Civil, pressupõe posse
ad usucapionem,
isto é, posse exercida de forma autônoma, sem vínculo jurídico direto com o proprietário formal do bem, de forma contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
por período igual ou superior a 15 (quinze) anos.

Entretanto, no caso concreto, a posse exercida pela autora tem origem hereditária, decorrente do falecimento de seus genitores, os quais, por sua vez, firmaram contrato particular de compra e venda com a empresa Construtora Vicky Ltda., sem, contudo, levarem o imóvel a registro.

Em sendo a autora herdeira dos antigos possuidores e adquirentes do bem, incide no caso o princípio da
saisine
, insculpido no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual:
"Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários."

Logo, desde a abertura da sucessão, a posse e a titularidade dos direitos hereditários são automaticamente transmitidas aos herdeiros, independentemente de qualquer declaração judicial de domínio. Nessas circunstâncias, a ação de usucapião não é o meio processual adequado para regularizar a titularidade dominial do bem, sendo necessário o ajuizamento da ação de inventário, ainda que se trate de sucessão causa mortis informal.

Não se desconhece a situação de vulnerabilidade social da parte autora. No entanto, o interesse processual exige a adequação da via eleita ao provimento jurisdicional pretendido, o que não se verifica no presente caso. A usucapião não é sucedâneo de inventário, tampouco meio de suprir a ausência de formalização do registro de aquisição hereditária ou substituto da regularização dominial via partilha.

A jurisprudência é uniforme ao reconhecer que, tratando-se de imóvel objeto de sucessão hereditária, a posse exercida pelo herdeiro é mera extensão da posse dos autores da herança, sendo incabível a invocação da prescrição aquisitiva para fins de transmissão do domínio que já lhe pertence como fração ideal da herança.

Vejamos:

APELAÇÃO - USUCAPIÃO – Sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Insurgência dos autores - Alegação de que estariam presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva – Descabimento – Irmão do autor que faleceu na vigência do contrato firmado com a incorporadora para fins de aquisição do imóvel – Com a morte do detentor dos direitos possessórios/aquisitivos, indivisível o direito dos coerdeiros sobre o imóvel, até a partilha –
Usucapião que não pode ser utilizada para transmitir propriedade de bem que ainda não foi objeto de inventário, devendo a partilha ser regularizada em nome de todos os herdeiros -
Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1010557-29.2021.8.26.0637 Tupã, Relator.: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 19/02/2024, Data de Publicação: 19/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
USUCAPIÃO EXTRODINÁRIA – BEM IMÓVEL ORIUNDO DE HERANÇA – SUBSTITUIÇÃO DO INVENTÁRIO PELA USUCAPIÃO – INADMISSIBILIDADE -
Decisão que entendeu ser inviável a propositura da ação de usucapião para fins de inventário e determinou a emenda da petição inicial – Pedido de usucapião de partes ideais do imóvel usucapiendo para cada herdeiro, como se fosse partilha, em razão de supostos óbices registrais à regulamentação da transmissão mortis causa - Pretensão de regulamentação da documentação do imóvel junto ao oficial de registro de imóveis por meio da ação de usucapião extraordinária - Rejeição – Bem imóvel recebido por herança – Princípio da saisine - Transmissão automática da posse e propriedade aos herdeiros que independe da declaração de domínio pela aquisição prescritiva – Inviabilidade da utilização da ação de usucapião sobre bem que já pertence aos autores –
Ação de usucapião que não pode ser utilizada como via para regularização de situações que demandam outras providências judiciais ou administrativas
– Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AI: 22201522220218260000 SP 2220152-22.2021.8.26.0000, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 12/11/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO. HERDEIRO. PRETENSÃO DA REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVENTÁRIO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO. I - A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade pela posse prolongada da coisa, acrescida dos demais requisitos legais, não havendo relação jurídica entre o antigo e o novo proprietário. Assim, para a configuração do direito à usucapião, seria necessário o exercício de posse sem qualquer título. II -
No caso dos autos, o conjunto probatório indica que a causa é típica de inventário e não de usucapião, na medida em que o imóvel que o autor pretende usucapir pertencia ao seu falecido pai. Quer dizer, trata-se, na verdade, de questões sucessórias, que devem ser discutidas em sede de inventário, e não mediante ação de usucapião.
III - Dentro desse contexto, a via utilizada pelo autor para garantir o domínio sobre o imóvel em questão não se mostra útil para tanto, uma vez que a ação de usucapião não é o meio adequado para regularizar a titularidade dominial do referido imóvel, que é exatamente o que pretende o apelante. IV
- O autor e herdeiro do imóvel que se pretende regularizar, deve requerer sua pretensão de regularização da propriedade do bem mediante a via própria, sendo certo que o instituto da usucapião não é via substitutiva ao inventário.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 01233477220198090137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/04/2021)

A ausência de abertura de inventário e de partilha não autoriza o manejo da usucapião como meio alternativo de regularização, sob pena de burla ao sistema jurídico de sucessão causa mortis, o que comprometeria a segurança jurídica e os direitos dos demais herdeiros eventualmente existentes.

Mesmo nos casos de alegada posse exclusiva, exige-se a demonstração de que houve renúncia, cessão de direitos hereditários ou abandono da posse pelos demais coerdeiros, o que não foi satisfatoriamente comprovado nos autos, apesar de oportunizado, por meio da determinação de emenda.

Ademais, conforme exposto nos precedentes uniformes dos tribunais pátrios, a via da usucapião é inadequada para substituir a partilha de bens herdados, sendo incabível reconhecer como originária uma aquisição que decorre, na verdade, da sucessão.

Dessa forma, impõe-se o indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita à pretensão deduzida.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às formalidades legais. “

A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar se a ação de usucapião constitui via processual adequada para que herdeiro, que alegue manter a posse exclusiva do bem imóvel, busque a declaração de domínio sobre imóvel cuja posse foi adquirida por sucessão hereditária, especialmente diante da alegação de hipossuficiência para a propositura da ação de inventário.

O juízo de primeiro grau, com base em sólida jurisprudência, extinguiu o feito por inadequação da via eleita, sob o argumento de que a usucapião não pode ser utilizada como substituto do inventário.

De fato, a regra geral, amparada no princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil), é que, aberta a sucessão, a herança se transmite como um todo indivisível aos herdeiros, formando-se um condomínio
pro indiviso
sobre o acervo hereditário, conforme dispõe o art. 1.791, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Eis o que dispõem os artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil:

Art. 1.784
. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Art. 1.791
. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único.
Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
.

Nesse cenário, a posse exercida por um dos coerdeiros é, em princípio, precária em relação aos demais, pois decorre de mera tolerância e representa o condomínio estabelecido por força de lei, sendo a via ordinária para a individualização da propriedade o inventário e a partilha.

Contudo, a aplicação dessa regra não é absoluta e deve ser harmonizada com o instituto da prescrição aquisitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, pacificou o entendimento de que é juridicamente possível a um coerdeiro usucapir imóvel objeto de herança, desde que demonstre, de forma inequívoca, o exercício de posse exclusiva, com efetivo
animus domini
, pelo prazo legal, e que tenha cessado o estado de composse com os demais sucessores.

Aliás, conforme decidido no Recurso Especial nº 1.840.023/MG, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, e em outros precedentes como o REsp 1.631.859/SP, a existência de condomínio entre os herdeiros não constitui óbice intransponível ao reconhecimento da usucapião.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. HERDEIRA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA. 1. Ação ajuizada 16/12/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir acerca da possibilidade de usucapião de imóvel objeto de herança, ocupado exclusivamente por um dos herdeiros. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1 .784 do CC/02). 5. A partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no art. 1 .791, parágrafo único, do CC/02. 6. O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários. 7. Sob essa ótica, tem-se, assim, que é possível à recorrente pleitear a declaração da prescrição aquisitiva em desfavor de seu irmão - o outro herdeiro/condômino -, desde que, obviamente, observados os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do CC/02, quais sejam, lapso temporal de 15 (quinze) anos cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição do bem. 8. A presente ação de usucapião ajuizada pela recorrente não deveria ter sido extinta, sem resolução do mérito, devendo os autos retornar à origem a fim de que a esta seja conferida a necessária dilação probatória para a comprovação da exclusividade de sua posse, bem como dos demais requisitos da usucapião extraordinária
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 1631859 SP 2016/0072937-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. HERANÇA. BEM IMÓVEL QUE COMPÕE O ESPÓLIO. POSSE DE UM DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR.
1. Possibilidade da usucapião de imóvel objeto de herança pelo herdeiro que tem sua posse exclusiva, ou seja, há legitimidade e interesse do condômino usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião extraordinária 2. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 1840023 MG 2019/0286914-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)

O que se verifica,
é a imprescindibilidade de demonstração de

inversão do caráter da posse
, ou seja,
a transmudação da posse exercida em nome dos demais coerdeiros para uma posse em nome próprio, com a clara intenção de excluir os direitos dos outros sucessores
. Essa inversão deve ser manifestada por atos ostensivos e inequívocos, que revelem ao restante da comunhão hereditária que o possuidor não mais reconhece a soberania alheia ou a concorrência de outros direitos sobre a coisa.

Nessa linha, consoante orienta o STJ, o condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo
animus domini
pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários.

No caso em apreço, a apelante alega exercer posse exclusiva, mansa, pacífica e com ânimo de dona desde o falecimento de seus genitores, ocorridos em 1989 e 1992, ou seja, há mais de 30 anos.

A petição inicial, embora sucinta, narra situação fática que, em tese, pode configurar os requisitos para a usucapião extraordinária, incluindo a inversão do caráter da posse pelo longo decurso do tempo sem qualquer oposição, o que somente se verificará após o devido processamento do feito.

Logo, o indeferimento liminar da petição inicial, sob o fundamento da inadequação da via, representa obstáculo prematuro à análise do mérito da pretensão, cerceando o direito da autora de produzir as provas necessárias para corroborar suas alegações.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nesta fase incipiente, configura um
error in procedendo
, pois o interesse de agir, na modalidade adequação, não pode ser afastado de plano apenas pela condição de herdeira da demandante.

Isso porque a possibilidade de usucapião por herdeiro é matéria que se confunde com o próprio mérito da causa, pois dependerá da comprovação, durante a instrução processual, da transmudação do caráter da posse e do preenchimento dos demais requisitos legais.

Nesse sentido também é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE EXCLUSIVA DE HERDEIRA SOBRE IMÓVEL DO ESPÓLIO. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de usucapião extraordinária sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de imóvel integrante de espólio não partilhado. A apelante, herdeira, alegou exercer posse exclusiva e com animus domini sobre o bem desde 1997, postulando a aquisição da propriedade por usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a propositura de ação de usucapião extraordinária por herdeira em face de coerdeiros, relativamente a imóvel pertencente ao espólio de sua genitora, ainda não formalmente partilhado. III. RAZÕES DE DECIDIR A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de usucapião por herdeiro que exerça posse exclusiva, pacífica, contínua e com animus domini, mesmo na ausência de partilha do bem, desde que preenchidos os requisitos legais da prescrição aquisitiva. A existência de inventário pendente não impede, por si só, a aquisição da propriedade por usucapião, sobretudo quando a posse é autônoma e desacompanhada de oposição por parte dos demais herdeiros.
O interesse processual da herdeira encontra amparo na autonomia da posse em relação à propriedade, sendo suficiente a demonstração de posse exclusiva sobre a fração ideal que se pretende usucapir. A extinção do feito sem oportunizar contraditório e instrução probatória configura cerceamento de defesa e inviabiliza a adequada apuração dos fatos alegados, devendo ser anulada a sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
É admissível a ação de usucapião extraordinária proposta por herdeiro contra coerdeiros, ainda que o imóvel não tenha sido partilhado, desde que demonstrada posse exclusiva, contínua, pacífica e com animus domini.
A existência de inventário ou ausência de partilha não obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre fração ideal do imóvel. A extinção do feito por ausência de interesse processual sem oportunizar instrução probatória viola o devido processo legal e deve ser anulada.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1 .784 e 1.791; CPC, arts. 330, III, e 485, I e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2355307/SP, rel . Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.06 .2024, DJe 27.06.2024. TJMT, Ap . Cív. n. 1011599-96.2022 .8.11.0055, rel. Des . Serly Marcondes Alves, j. 01.03.2023, pub . 04.03.2023. TJRJ, Ap . Cív. n. 0806936-97.2023 .8.19.0001, rel. Des . Marília de Castro Neves Vieira, j. 24.04.2024, pub . 25.04.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10047783320258110003, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2025) - destaquei

Portanto, a necessária dilação probatória para que a ora apelante comprove a exclusividade de sua posse, do
animus domini
e dos demais requisitos da usucapião extraordinária, sendo que a condição de hipossuficiência da apelante, assistida pela Defensoria Pública, reforça a necessidade de se garantir o acesso à justiça e a primazia do julgamento de mérito, permitindo que a situação fática consolidada há décadas seja devidamente analisada pelo Poder Judiciário.

Some-se a isso a postura da parte apelada, Construtora Vicky Ltda., que não opôs resistência ao pedido, confirmando a ausência de litígio com a titular registral do imóvel.

Por essas razões, a sentença deve ser anulada para que o processo retome seu curso regular na primeira instância, permitindo-se a citação dos confinantes, a intimação das Fazendas Públicas e a eventual citação de outros possíveis herdeiros, bem como a produção de todas as provas necessárias para aferir o preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva, à luz da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da Ação de Usucapião, oportunizando-se à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025